Tribunal: TJBA
Processo: 8003162-18.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003162-18.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ITALO CERQUEIRA LEMOS

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE CORROBOREM A EXISTÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO MONITÓRIO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 700 do CPC, a ação monitória deve ser instruída com prova escrita de que a dívida existe, devendo esta prova ser robusta, ante a celeridade atribuída ao procedimento especial.

2.
À luz do entendimento da jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, o contrato sem assinatura das partes não é suficiente para fins monitórios, se não estiver acompanhado de outras provas escritas que corroborem o direito alegado.

3.
A Apelada ajuizou a ação monitória munida apenas do instrumento de confissão de dívida sem assinatura dos contratantes e uma planilha de cálculos, por meio da qual afirma que o Apelante teria pagado a primeira parcela do acordo, anuindo com este tacitamente. Ocorre que os referidos documentos não são robustos o suficiente para demonstrar, a toda evidência, que o Apelante anuiu com os termos contratuais. Portanto, a sentença deve ser reformada, para julgar improcedente a ação monitória.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8003162-18.2022.8.05.0150, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Apelante,

RAFAEL SANTOS SOUZA

e, como Apelada, a
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA